Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. VALOR DA DÍVIDA. PROTESTO DO TÍTULO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O art. 19 da Lei no 9.492/1997 dispõe que o pagamento do título protestado será feito diretamente no Tabelionato competente, pelo valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas, de forma que não há razão para afastar sua cobrança na via judicial.
2. Provido o recurso, não há que falar em fixação de honorários recursais, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF pela Segunda Seção, que, estabelecendo os requisitos necessários para autorizar a majoração da verba honorária sucumbencial, definiu ser necessária a existência de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente para adoção de tal medida.
3. Apelação conhecida e provida.